Tribunal: TJDFT
Processo: 0715287-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda autuada sob o no 0704303-86.2020.8.07.0020, proposta por ORIVAL RODRIGUES JARDIM em seu desfavor, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo requerente, ora agravado, que determinou à parte ré o fornecimento à parte autora do medicamento (PIRFENIDONA), enquanto durar a necessidade de seu tratamento e/ou até a prolação de decisão judicial. Em ofício encaminhado no id 18738515, o juízo 2a Vara Cível de Águas Claras noticia sentença proferida nos autos principais (no 0704303-86.2020.8.07.0020) em 14/08/2020. Diante do exposto, intime-se a agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista a sentença proferida (id 18738515). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator